Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601205-98.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
27/09/2021
Número: 0601205-98.2019.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/09/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 220-86.2016.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas anual do órgão
provisório estadual do Partido Social Liberal - PSL, relativa ao exercício financeiro de 2015,
julgadas não prestadas, nos autos de Prestação de Contas nº 220-86.2016.6.16.0000 - SADP -
Acórdão nº 51.252 - com trânsito em julgado em 24/10/2016.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI
(RESPONSÁVEL)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ADELINO RIBEIRO SILVA (RESPONSÁVEL)
ROGERIO AMARAL (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
409
27/09/2021 14:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.702

PETIÇÃO 0601205-98.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: 17 - PARTIDO SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR44480
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR44480
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197
RESPONSÁVEL: JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR0092768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR44480
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197
RESPONSÁVEL: ADELINO RIBEIRO SILVA
RESPONSÁVEL: ROGERIO AMARAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
2015. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. RESOLUÇÃO Nº
23.432/2014 DO TSE. APRESENTAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS
DEVIDAMENTE AUTENTICADOS. PAGAMENTO DO MONTANTE
RELATIVO AOS VALORES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADAS
DEVIDAMENTE CORRIGIDOS. DEFERIMENTO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do Relator.

Num. 42707409 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010476700000041683880
Número do documento: 21092714010476700000041683880

Curitiba, 23/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de contas formulado pela
Comissão Provisória Estadual do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, por meio de seu
representante legal, relativas ao exercício financeiro de 2015.

O requerente não apresentou à Justiça Eleitoral as contas relativas ao
exercício financeiro de 2015, mesmo após a devida intimação, tendo [sido julgadas, dessa
forma, como não prestadas, com a proibição de recebimento de recursos oriundos do
Fundo Partidário enquanto perdurar a irregularidade (ID de nº 4775416).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal emitiu informação,
concluindo que [...] sobre a ausência do registro e autenticação do Livro Diário, nos
termos do art. 26, §3º da Resolução TSE nº 23.432/2014. [...] Constou do parecer técnico
impossibilidade de aferição da origem das receitas no montante total de R$ 3.361,00, por
ausência de identificação da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos
doadores ou contribuintes nos extratos bancários juntados pelo órgão partidário e nos
extratos eletrônicos, disponíveis no portal SPCA (id. 4718816, fls.42, e 5333166), bem
como referente ao recebimento de recursos de fonte vedada, com relação às
contribuições recebidas que constam do demonstrativo apresentado pelo órgão partidário
(id. 4718816, fls.09), em desacordo com o art. 7º, parágrafo único, e 59, § 2º, da
Resolução TSE n. 23.432/2014. [...] no entanto, mantém-se a suspensão de repasses de
recursos do Fundo Partidário tendo em vista as inadimplências referentes ao exercício
financeiro de 2011 e Eleições de 2016p (ID de nº 8252116).

Após o parecer, o peticionante apresentou os livros contábeis devidamente
autenticados. Depois de sobrestamento do feito a seu pedido, o requerente comprovou o
pagamento do montante relativo aos valores de origem não identificadas devidamente
corrigidos.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo
deferimento da regularização das contas (ID de nº 41742616).

É o relatório.

VOTO

Num. 42707409 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010476700000041683880
Número do documento: 21092714010476700000041683880

Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos e partidos
políticos devem também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um
sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais,
com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico das
agremiações partidárias para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos, em boa parte, são financiados por
recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização de suas contas, sob pena
de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos
ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação do pedido de
regularização feito pelo Prestador.

b) Da Regularização das Contas

Num. 42707409 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010476700000041683880
Número do documento: 21092714010476700000041683880

No caso em análise, a Comissão Provisória do PARTIDO SOCIAL LIBERAL -
PSL não apresentou suas contas relativas ao exercício de 2015, razão pela qual foram
consideradas não prestadas, como se verifica do Acórdão n. 51.252 (ID de nº 4775416).

Apresentado requerimento de regularização da situação cadastral, procedeu-
se à análise pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias que atestou a inexistência de
indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada, de irregularidade na
aplicação de recursos do fundo partidário, de apenas depósitos em conta corrente de
recursos de origem não identificada devidamente recolhidos ao Tesouro Nacional (IDs nºs
10136266, 10136516 e 38801966).

Aplicável à prestação de contas partidária do exercício financeiro 2015, o
artigo 61 da Resolução/TSE n. 23.432/2014 estabelece que:

Art. 61. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os
órgãos partidários poderão requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no caput e no § 2o do art. 47 desta
Resolução.

§ 1o. O requerimento de regularização:

I – poderá ser apresentado pelo próprio órgão partidário, cujos direitos estão
suspensos, ou pelo hierarquicamente superior;

II – será autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao Juiz ou Relator que conduziu o processo de prestação de
contas a que ele se refere;

III – deverá ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 29 desta
Resolução;

IV – não será recebido com efeito suspensivo;

V – observará o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber.

§ 2o. Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13 desta
Resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis serão notificados para fins de
devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.

§ 3o. Recolhidos os valores mencionados no § 2o deste artigo, o Tribunal julgará o
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis,
quando for o caso, as sanções previstas no art. 48[1].

§ 4o. A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente
será levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das
sanções impostas na decisão prevista no § 3o deste artigo.

Há se ressaltar que foram trazidos aos autos os documentos que estavam
Num. 42707409 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010476700000041683880
Número do documento: 21092714010476700000041683880

pendentes e que foram apontados no parecer técnico (ID 8252116): certidão de
regularidade do CFC do profissional de contabilidade e mandato para a constituição de
advogado (Ids 6260316 e 6260366); registro a autenticação do livro diário (ID 8476516); e
a devolução dos valores apontados como de origem não identificada devidamente
corrigidos (IDs nºs 10136266, 10136516 e 38801966).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional apurou a
inexistência de indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte vedada,
irregularidade na aplicação de recursos do fundo partidário, tendo detectado apenas a
falta dos documentos acima mencionados, os quais foram regularizados, bem como
depósitos em conta corrente de recursos de origem não identificada devidamente
recolhidos ao Tesouro Nacional.

Pontuou-se ainda a existência de restrições ao recebimento de quotas do
fundo partidário impostas nos processos de prestação de contas do exercício de 2011 e
da eleição de 2016. No entanto, ainda que não se tenha, nos presentes autos, notícia de
regularização dessas contas, referem-se a outros processos, o que não prejudica a
regularização especificamente das contas do exercício financeiro de 2015.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela
regularização das contas (ID 41742616).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, já tendo sido adotadas todas as medidas previstas
(análise técnica e encaminhamento ao Ministério Público) e não sendo identificadas
quaisquer irregularidades, voto no sentido de DEFERIR o pedido de regularização das
contas da Comissão Provisória do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, referente às
Eleições de 2015, para o fim de divulgação das contas, bem como para restabelecer o
direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, na forma do § 4º do artigo 59 da
Resolução/TSE n. 23.464/2015, caso não existam outras restrições relativas a esse
recebimento.

Intime-se.

Nada mais havendo, arquive-se.

Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

Num. 42707409 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010476700000041683880
Número do documento: 21092714010476700000041683880

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO (1338) Nº 0601205-98.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE: 17 - PARTIDO
SOCIAL LIBERAL COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - RESPONSÁVEL: FERNANDO
DESTITO FRANCISCHINI, JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI - Advogados do(a)
REQUERENTE E RESPONSÁVEIS: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639, ANA
CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR44480,
GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197 - RESPONSÁVEIS: ADELINO RIBEIRO SILVA
E ROGERIO AMARAL

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do Relator.

[1] Art. 48. A desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas quotas do Fundo
Partidário e sujeita os responsáveis às sanções previstas em lei.
§ 1o A suspensão a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária
responsável pela irregularidade.
§ 2o A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação
total ou parcial da prestação de contas de partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e
razoável pelo período de um a doze meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado,
da importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso
a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou pelo tribunal competente após cinco anos da
sua apresentação.
§ 3o A sanção de desconto só poderá ser aplicada aos órgãos partidários nacionais.

§ 4o Na aplicação da sanção prevista no caput deste artigo, o Juiz ou Tribunal considerará o
valor absoluto e/ou a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no momento da
decisão.

Num. 42707409 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010476700000041683880
Número do documento: 21092714010476700000041683880

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 23.09.2021.

Num. 42707409 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010476700000041683880
Número do documento: 21092714010476700000041683880